Tribunal: STJ
Processo: 0890626-02.2014.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2528469 - CE
(2023/0453309-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535
JOÃO VICTOR OLIVEIRA FREIRE - CE043757
EMBARGADO
: CIRO FERREIRA GOMES
ADVOGADOS
: HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO - CE006102
ANDRE GARCIA XEREZ SILVA - CE025545
PAULA MONTEIRO ALENCAR - CE033656
ANDRESSA ROCHA MUNIZ - CE041952
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR
DANOS MORAIS EM PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão de inexistência de violação dos arts. 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da não
comprovação de dissídio jurisprudencial, com prejudicialidade da análise pela
alínea c.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao afastamento da
Súmula n. 7 do STJ, diante da pretensão de revaloração jurídica dos fatos; (ii)
saber se há omissão sobre a tese de que o dano moral decorre da própria ofensa e
quanto à aplicação do
I, do Código de Processo Civil; e (iii) saber se há
art. 373,
omissão na análise da divergência jurisprudencial, inclusive quanto aos requisitos
dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento
Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA55875699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: e5a74f30-9e95-4efa-af13-00181e4d0964

4. Não há omissão quanto ao afastamento da Súmula n. 7 do STJ, pois o acórdão
qualificou a pretensão como reexame do conjunto fático-probatório e aplicou o
óbice de forma explícita.
5. Inexiste omissão sobre a tese de dano moral e ônus da prova do
I, do
art. 373,
Código de Processo Civil, porque a decisão enfrentou o tema e reafirmou a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. Não se verifica omissão na análise da divergência jurisprudencial, uma vez que
a decisão registrou a prejudicialidade pela Súmula n. 7 do STJ e a ausência de
cotejo analítico nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e
255, § 1o, do Regimento Interno do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente a tese
Tese de julgamento:
de afastamento da Súmula n. 7 do STJ e qualifica a pretensão como reexame de
provas. 2. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão embargado
analisa a tese sobre dano moral e ônus da prova, aplicando a Súmula n. 7 do STJ.
3. Inexiste omissão quanto à divergência jurisprudencial quando o acórdão
embargado registra a prejudicialidade pela Súmula n. 7 do STJ e a ausência de
cotejo analítico”.
CC, arts. 186, 187, 927; CPC, arts. 373, I, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
489 § 1o, 1.029 § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
07/04/2026 13/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: e5a74f30-9e95-4efa-af13-00181e4d0964

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2528469 - CE
(2023/0453309-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535
JOÃO VICTOR OLIVEIRA FREIRE - CE043757
EMBARGADO
: CIRO FERREIRA GOMES
ADVOGADOS
: HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO - CE006102
ANDRE GARCIA XEREZ SILVA - CE025545
PAULA MONTEIRO ALENCAR - CE033656
ANDRESSA ROCHA MUNIZ - CE041952
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR
DANOS MORAIS EM PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão de inexistência de violação dos arts. 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da não
comprovação de dissídio jurisprudencial, com prejudicialidade da análise pela
alínea c.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao afastamento da
Súmula n. 7 do STJ, diante da pretensão de revaloração jurídica dos fatos; (ii)
saber se há omissão sobre a tese de que o dano moral decorre da própria ofensa e
quanto à aplicação do
I, do Código de Processo Civil; e (iii) saber se há
art. 373,
omissão na análise da divergência jurisprudencial, inclusive quanto aos requisitos
dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento
Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA54643506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:55
Código de Controle do Documento: 60adc87d-b90f-4e9f-a926-fd40822babc6

4. Não há omissão quanto ao afastamento da Súmula n. 7 do STJ, pois o acórdão
qualificou a pretensão como reexame do conjunto fático-probatório e aplicou o
óbice de forma explícita.
5. Inexiste omissão sobre a tese de dano moral e ônus da prova do
I, do
art. 373,
Código de Processo Civil, porque a decisão enfrentou o tema e reafirmou a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. Não se verifica omissão na análise da divergência jurisprudencial, uma vez que
a decisão registrou a prejudicialidade pela Súmula n. 7 do STJ e a ausência de
cotejo analítico nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e
255, § 1o, do Regimento Interno do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente a tese
Tese de julgamento:
de afastamento da Súmula n. 7 do STJ e qualifica a pretensão como reexame de
provas. 2. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão embargado
analisa a tese sobre dano moral e ônus da prova, aplicando a Súmula n. 7 do STJ.
3. Inexiste omissão quanto à divergência jurisprudencial quando o acórdão
embargado registra a prejudicialidade pela Súmula n. 7 do STJ e a ausência de
cotejo analítico”.
CC, arts. 186, 187, 927; CPC, arts. 373, I, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
489 § 1o, 1.029 § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 511-520, que, em agravo em recurso especial interposto contra
decisão de inadmissibilidade, aplicou os óbices de inexistência de violação dos
arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, incidência da Súmula n. 7 do STJ e
prejudicialidade do dissídio jurisprudencial, concluindo pela negativa do
provimento ao agravo em recurso especial.
O acórdão foi assim ementado (fls. 511-512):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS EM PUBLICAÇÕES EM
Documento eletrônico VDA54643506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:55
Código de Controle do Documento: 60adc87d-b90f-4e9f-a926-fd40822babc6

REDE SOCIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por
ausência de omissão quanto aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, por
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao reexame de provas e por não
comprovação do dissídio jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código
de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ, ficando prejudicada a
análise da alínea c ; 2. A controvérsia trata de ação de indenização por danos
morais. A sentença julgou improcedente e fixou honorários em 10% sobre o valor
da causa. A Corte estadual manteve a improcedência e majorou os honorários. O
valor da causa foi fixado em R$ 40.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as imputações veiculadas em
rede social configuram ato ilícito e dano moral à luz dos arts. 186, 187 e 927 do
Código Civil; (ii) saber se o ônus probatório do fato constitutivo foi cumprido, nos
termos do
I, do Código de Processo Civil; (iii) saber se houve omissão,
art. 373,
contradição ou falta de fundamentação, caracterizando violação dos arts. 1.022, II e
parágrafo único, II, e 489, § 1o, do Código de Processo Civil; e (iv) saber se há
dissídio jurisprudencial comprovado, conforme os arts. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à configuração do ato ilícito e do dano moral e quanto ao
cumprimento do ônus da prova do
I, do Código de Processo Civil;
art. 373,
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte estadual enfrentou
a matéria e rejeitou os embargos declaratórios;
6. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes dos arts. 1.029, §
1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ, estando
prejudicada a sua análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento : “1. Aplica-se ao caso a Súmula n. 7 do STJ, para afastar
o reexame de provas quanto à responsabilidade civil por dano moral e ao
cumprimento do ônus da prova do
I, do Código de Processo Civil. 2. Não
art. 373,
há negativa de prestação jurisdicional, porque a Corte estadual enfrentou a matéria e
afastou a violação dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil. 3. O dissídio
jurisprudencial não foi comprovado nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ, ficando a análise
prejudicada pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 187 e 927; Código de
Processo Civil, arts. 373, I; 1.022, II, parágrafo único, II; 489, § 1o; 1.029, § 1o;
Documento eletrônico VDA54643506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:55
Código de Controle do Documento: 60adc87d-b90f-4e9f-a926-fd40822babc6

Regimento Interno do STJ,
§ 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 255,
Súmula n. 7.

Em suas razões, o embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, defendendo tratar-se
de revaloração jurídica de fatos incontroversos, com correta aplicação dos arts.
186, 187 e 927 do Código Civil; b) desnecessidade de prova específica do dano
moral em ofensa a direito da personalidade, por decorrer da própria ofensa, à luz do
I, do Código de Processo Civil; e c) possibilidade de análise da
art. 373,
divergência jurisprudencial, com a comprovação dos requisitos dos arts. 1.029, §
1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ.
Afirma que o acórdão teria se limitado a reiterar fundamentos sem
enfrentar os argumentos do agravo quanto ao afastamento da Súmula n. 7 do STJ.
Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
afastar a Súmula n. 7 do STJ, apreciar a divergência jurisprudencial e dar
provimento ao agravo em recurso especial.
Contrarrazões às fls. 540-546.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-
art. 1.022
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão quanto ao afastamento da Súmula n. 7
do STJ, ao dano moral decorrente da própria ofensa e à análise de dissídio
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA54643506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:55
Código de Controle do Documento: 60adc87d-b90f-4e9f-a926-fd40822babc6

Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao
afastamento da Súmula n. 7 do STJ, sob o argumento de revaloração jurídica de
fatos incontroversos, não teria sido enfrentada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fl. 517):
A pretensão demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na incidência da Súmula n. 7 do STJ.

Como visto, no acórdão embargado consta que a controvérsia foi
qualificada como pretensão de reexame de provas, tendo sido aplicada, de forma
explícita e direta, a Súmula n. 7 do STJ para os pontos relativos à responsabilidade
civil e ao ônus probatório, evidenciando que a questão foi devidamente apreciada.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto ao entendimento de que o
dano moral decorreria da própria ofensa, dispensando prova específica (art. 373, I,
do Código de Processo Civil), não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a questão foi resolvida afirmando-se a
ausência de demonstração de abalo indenizável e de excesso nas manifestações, o
que manteve a improcedência do pedido.
Observe-se (fl. 517):
No caso, o acórdão assentou que não foi demonstrada a existência de abalo
moral indenizável e nem a ocorrência de excesso nas manifestações, mantendo a
improcedência [...]. Assim, a análise da distribuição e do cumprimento do ônus
probatório [...] exigiria rediscussão de matéria fático-probatória, providência
vedada em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Desse modo, a alegação de omissão sobre o tema foi devidamente
analisada no acórdão, não se configurando vício a ser sanado.
No que se refere à alegada omissão quanto à possibilidade de
conhecimento do dissídio jurisprudencial, a questão foi enfrentada no acórdão
Documento eletrônico VDA54643506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:55
Código de Controle do Documento: 60adc87d-b90f-4e9f-a926-fd40822babc6

embargado, que reputou prejudicada a análise da alínea
diante da incidência da
c
Súmula n. 7 do STJ e, ainda, registrou a não comprovação do cotejo exigido pelos
arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do
STJ.
Concluiu-se, nesse julgamento, que a divergência não foi comprovada e
que a barreira da Súmula n. 7 do STJ impede a análise da alínea sobre o mesmo
c
tema.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante foi tratado explicitamente na fundamentação (fl. 519), afastando a tese
de omissão.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54643506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:55
Código de Controle do Documento: 60adc87d-b90f-4e9f-a926-fd40822babc6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.528.469 / CE
Número Registro: 2023/0453309-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07944323720148060001
08906260220148060001
0890626022014806000150000
7944323720148060001 8906260220148060001 890626022014806000150000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535
JOÃO VICTOR OLIVEIRA FREIRE - CE043757
AGRAVADO
: CIRO FERREIRA GOMES
ADVOGADOS : HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO - CE006102
ANDRE GARCIA XEREZ SILVA - CE025545
PAULA MONTEIRO ALENCAR - CE033656
ANDRESSA ROCHA MUNIZ - CE041952
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535
JOÃO VICTOR OLIVEIRA FREIRE - CE043757
EMBARGADO : CIRO FERREIRA GOMES
Documento eletrônico VDA55855065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:58:33
Código de Controle do Documento: f1933e72-6caa-4d43-b669-4d36fcd8c989

ADVOGADOS
: HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO - CE006102
ANDRE GARCIA XEREZ SILVA - CE025545
PAULA MONTEIRO ALENCAR - CE033656
ANDRESSA ROCHA MUNIZ - CE041952
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:58:33
Código de Controle do Documento: f1933e72-6caa-4d43-b669-4d36fcd8c989